Tribunal: TJPA
Processo: 0873161-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873161-86.2018.8.14.0301

APELANTE: JOZILENE DA CONCEICAO CORREA

APELADO: JOSE MARIA COELHO DA PAZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0873161-86.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
JOZILENE DA CONCEICAO CORREA

ADVOGADOS:
RODRIGO BATISTA DE FREITAS - OAB/PA 25.173 e LANNA KARINA BRABO DE MORAES BOSSINI - OAB/PA 22.694

APELADO:
JOSÉ MARIA COELHO DA PAZ FILHO (CAUSA PRÓPRIA)

ADVOGADO:
JOSÉ MARIA COELHO DA PAZ FILHO - OAB/PA nº 8976

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR ECONÔMICO AUFERIDO NA CAUSA. POSSIBILIDADE. REGRA DESCRITA NO ART. 85, § 2º DO CPC. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Senhores Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOZILENE DA CONCEICAO CORREA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado para condenar a ré/apelante a pagar ao autor honorários advocatícios contratuais relativos ao processo nº 2002.1.000200-9, arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré/apelante, equivalente a R$ 20.155,74 (vinte mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), que abatido do valor já recebido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivale a quantia de R$ 15.155,74 (quinze mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por JOSÉ MARIA COELHO DA PAZ FILHO contra JOZILENE DA CONCEIÇÃO CORRÊA.

A apelante, em síntese, sustenta em suas razões recursais de id.
2982850,
que houve julgamento
extra petita
, pois o Juízo de 1º Grau não poderia conceder, arbitrar os honorários advocatícios pelo valor integral do proveito econômico obtido pela apelante, por extrapolar o pedido apresentado na exordial.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença para que seja arbitrado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre valor remanescente de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), sendo deduzido o valor já recebido pelo apelado.

Contrarrazões apresentadas (Id.
2982851
).

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge a questão em decidir se ao arbitrar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor econômico auferido pela ré houve julgamento
extra petita
.

No que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios, alega a apelante que deve ser
arbitrado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre valor remanescente de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), sendo deduzido o valor já recebido pelo apelado e que ao arbitrar os
honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor econômico auferido pela ré acabou por incorrer em julgamento
extra petita
.

Não assiste razão à apelante.

Na origem, se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios, pela qual o apelado busca o pagamento dos seus honorários, em razão de ter patrocinado a apelante em
ação de indenização por danos morais e materiais c/c reparação cirúrgica estética física
(processo
nº 2002.1.000200-9
), cuja a ação foi julgada procedente e a apelante obteve valor econômico de
R$ 100.778,71(cem mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), sendo que a

condenação se deu em uma
1ª parcela de R$ 43.778,00, valor este depositado em conta bancária da apelante, havendo um saldo remanescente a receber no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), não havendo o pagamento dos honorários advocatícios em sua totalidade, já que ficou comprovado o pagamento de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) feito pela apelante.

Nesse sentido,
quando não há estipulação contratual ou acordo entre as partes, como é o caso dos autos,

os honorários podem ser fixados por arbitramento judicial, devendo
o
juiz avaliar o trabalho realizado pelo advogado e considerar o valor econômico auferido pela parte para determinar uma remuneração adequada e razoável, o que verifico que ocorreu no caso concreto, pois o Juízo de 1º Grau, levou em consideração o valor econômico auferido pela parte e não somente a parcela remanescente que a apelante ainda iria receber, interpretando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no conjunto da postulação e não somente o pedido especifico ao final da petição inicial, o que afasta o julgamento
extra petita,
além da sentença ter observado
os parâmetros para fixação de honorários previsto no § 2º, do artigo 85, do CPC
,
razão pela qual a sentença não deve ser alterada.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter em todos os seus termos a sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser recorrente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2024